Tribunal: TJDFT
Processo: 0758940-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. SINISTRO. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. IPVA. PROPRIEDADE. BAIXA NÃO REALIZADA PELO DETRAN/DF. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para: a) declarar a inexigibilidade do IPVA e dos débitos de licenciamento e penalidades de trânsito vinculados ao veículo em questão a partir de 10/01/2014; b) determinar baixa definitiva do protesto em nome do autor referente aos débitos em análise; c) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 61853424.
3. Na origem, buscou a parte autora ver declarada a inexigibilidade de débitos de IPVA, taxas, infrações e pontuações diante de furto e perda total do veículo HYUNDAI I30, placa JIP-8375, de sua propriedade, bem como o cancelamento do protesto, além de indenização por danos morais, em razão de inscrição em dívida ativa.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a reforma da sentença, sob argumento de que não deu causa à inscrição indevida do nome do autor, tendo apenas cobrado o tributo devido até tomar ciência do comunicado de furto. Acrescenta que ao lançar e cobrar o tributo, o Estado agiu no exercício regular do direito, uma vez que é poder/dever da Administração Pública cobrar seus débitos, sempre que, prima facie, entender que ocorreu a hipótese de incidência prevista na legislação que o instituiu.
5. Com efeito, o fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
6. Na forma do art. 1o, §10o, da Lei n. 7.431/1985, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.
7. Da análise do acervo probatório, verifica-se que o veículo em questão foi objeto de furto na data de 10/01/2014, conforme narrado no Boletim de Ocorrência de ID 64833184, pág. 1 a 3, sendo que, na mesma data, foi localizado pela Polícia Civil do DF totalmente carbonizado, consoante Auto de Apresentação e Apreensão no 978/2014 (ID 64833184, pág. 4).
8. O documento de ID 64833189, pág. 1, mostra que o autor buscou regularizar a situação do veículo sinistrado junto à Autarquia de Trânsito, tendo formulado o respectivo Requerimento de Baixa de Registro de Veículo. Assim, não procede a alegação do requerido de que o autor se manteve inerte em adotar os procedimentos necessários à efetivação da baixa do veículo. Conforme consta no documento de ID 64833185, mesmo após a comunicação do sinistro, os débitos de IPVA continuaram a ser lançados no nome do autor, culminando inclusive com protesto e lançamento em dívida ativa, conforme ID 64833200, em clara afronta ao disposto no art. 1o, §10o, da Lei n. 7.431/1985.
9. Com efeito, a inclusão do nome do autor em dívida ativa, após a cobrança indevida do IPVA, viola direito da sua personalidade e atinge sua integridade, pois os transtornos experimentados, em decorrência da indevida inscrição, ultrapassam os dissabores do cotidiano, a subsidiar a reparação por danos morais, na modalidade “in re ipsa”.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.